Tribunal: STF
Processo: HC 221977
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 150.341/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 2º, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 325, CAPUT, C/C § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. ATIPICIDADE OU INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.



    – A acusação formulada contra o recorrente atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do Código Penal, pois expôs o local e a forma como supostamente o acusado teria cometido os crimes e sua qualificação, indicando os fatos típicos imputados, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os ao denunciado, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos.



    – Restaram apontados os elementos probatórios mínimos indicativos da prática dos ilícitos descritos na exordial acusatória – art. 2º, caput, c/c § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013; art. 325, caput, c/c § 1º, II e § 2º, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas ao recorrente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    – Agravo regimental não provido.” (págs. 6-7 do doc. eletrônico 9).



    Busca-se a concessão da ordem para “que seja rejeitada a denúncia ofertada pelo MP, em face do paciente; já que a sua atipicidade é verificável pela sua simples leitura; conforme acima exposto e nos termos dos artigos 41; 395, inciso I; c/c artigos 647 e 648, inciso VII, do Código de Processo Penal e Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5.º, inciso LXVIII”. (págs. 9-10 da petição inicial). 



     



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória (documentos eletrônicos 5 e 6), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. 



    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada.” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa.



    2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia.



    3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes.



    4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95.



    5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida.” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    […]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009).



    3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP.



    4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Transcrevo, a propósito, o teor do acordão questionado, no que importa:



    “[...]



    De início, observei que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial pela estreita via do habeas corpus somente se mostrava factível quando, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, fosse comprovada a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 



    […]



    Consignei, inclusive, que, recentemente, este entendimento foi ratificado pela Suprema Corte, no julgamento do HC n. 180.869, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, que decidiu que o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas de plano: a) a atipicidade da conduta, b) a extinção da punibilidade ou c) a evidente ausência de justa causa.



    […]



    Sob essas diretrizes, destaquei que a Corte estadual, ao julgar a impetração originária e denegar a ordem para o trancamento da ação penal, consignou que (e-STJ, fls. 189/191): 



    […]



    Tira-se dos autos que o paciente foi denunciado com cinco outras pessoas, autos nº 5636749-96, do núcleo político da organização criminosa sob apuração, após o procedimento de investigação criminal nº 2018.0005.7700 identificar o envolvimento de 19 pessoas que integrariam suposto esquema voltado para a prática de fraude a procedimentos licitatórios, falsidade ideológica, peculato e corrupção, em tese, chefiada por Sebastião Alves de Sousa, que há anos atua no Município de Goiânia, especialmente na COMURG e em outros órgãos públicos, como é ocaso da SEMAS, e entidades vinculadas ao denominado ‘Sistema S’. 



    O condutor do feito noticiou que em razão do número de investigados, o Ministério Público procedeu a separação por núcleos e deste fazem parte: Wolney Wagner de Siqueira Júnior, Raimundo Nonato da Cruz Igreja, Viviane Rodrigues de Sousa, Hamilton Machado Borges, Aldo Faria Alves e o paciente, que supostamente faziam a ligação entre a organização e a Administração pública.



    Segundo a denúncia, recebida em 07.04.2021, Mizair, à época Secretário de Assistência Social, teria viabilizado, com auxílio do seu subordinado Aldo, a contratação de empresas do grupo, cujo líder seria Sebastião. 



    Consta que Aldo negociava com Sebastião a mando de Mizair, auxiliando na obtenção de vantagens na contratação de cestas básicas na Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo repassado informações restritas a Sebastião para a celebração do contrato 095/2020, referente à aquisição de 75.000 cestas básicas, por R$ 5.002.500,00. 



    A partir dos dados extraídos do celular de Sebastião, apurada uma conversa entre Sebastião e Aldo, na qual este solicita vantagem indevida (nomeação a cargo comissionado), em troca das informações repassadas. 



    Ainda, que Mizair mantinha relação com o ex-deputado Wagner Siqueira, que também exercia influência política nas contratações do grupo. 



    Sua Exa. acrescentou que considerando os elementos detalhados há demonstração de possível prejuízo para o erário que o conluio entre os acusados causou, visando o locupletamento de vários milhões de reais, em prejuízo inclusive de beneficiários de cestas básicas doadas pela municipalidade à população carente durante a crise sanitária da Covid-19, e do SESC/GO. 



    A inicial acusatória preenche os requisitos do artigo 41 do Código de processo Penal, pois contém a exposição dos fatos e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, e o magistrado, de forma sucinta, apresentou fundamentos para recebê-la. 



    Outrossim, como se sabe, o debate acerca da participação do paciente é prematuro, por exigir imersão na prova, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    De igual modo, não se vislumbra possibilidade de trancamento da ação penal, dado que o deferimento só é admissível na ação mandamental se demonstrada a atipicidade da conduta, a inocência do acusado ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre. 



    (…). 



    Consoante visto no recorte acima, não constatei, de plano, atipicidade das condutas narradas ou inépcia da denúncia, pois a acusação formulada contra o recorrente atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do CP, pois expôs e apontou sua possível participação na suposta fraude no procedimento de dispensa BEE n. 25092/2020 – SEMAS (e-STJ, FLS. 92/96) e, ainda, individualizou sua conduta como suposto integrante da organização criminosa que, na qualidade de Secretário de Assistência Social foi quem viabilizou a contratação de urna das empresas da organização criminosa de maneira fraudulenta, pois enquanto simulava lisura na contratação do prestador de serviços, ocultamente determinou a seu subordinado ALDO FARIA ALVES que organizasse para que o grupo criminoso fosse contratado (e-STJ, fl. 67), com sua qualificação, indicando os fatos típicos imputados, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os ao denunciado com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. 



    Nessa esteira, observei que foram apontados, portanto, elementos probatórios mínimos indicativos da prática dos ilícitos descritos na exordial acusatória – art. 2º, caput, c/c § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013; art. 325, caput, c/c § 1º, II e § 2º, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (e-STJ, fls. 46/114) –, e que, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas ao recorrente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.” (págs. 10-14 do doc. eletrônico 9).



     



    Ademais, as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus. Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado.



    2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal.



    3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente.



    4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 99.040/RJ, rel. Min. Ellen Gracie).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa.



    2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas.



    3. Habeas corpus indeferido.” (HC 96.917/SP, rel. Min. Ayres Britto).



    Certo é que “caberá ao juiz da causa proceder ao exame dos elementos probatórios dos autos e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências”. (HC 127.774/MS, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator